Tribunal: TCU
Processo: 039.551/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento das atividades do Ministério da Saúde (MS) sobre o monitoramento e avaliação do desempenho da atenção especializada, com ênfase em unidades hospitalares, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento das atividades do Ministério da Saúde (MS) sobre o monitoramento e a avaliação do desempenho da atenção especializada, com ênfase em unidades hospitalares, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, 9.1. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, em especial ao Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgências, que, no processo de revisão das normas referentes à contratualização de hospitais e à Política Nacional de Atenção Hospitalar, siga o processo de avaliação de políticas públicas preconizado no documento "Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex-Post " do Governo Federal, em especial a etapa de "análise de diagnóstico do problema"; 9.1.2. à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, em especial ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, que no projeto do Grupos de Diagnósticos Relacionados (DRG), seja formalizada uma análise dos problemas relacionados ao atual modelo de financiamento, abrangendo inclusive aspectos relacionados às informações de custos, constituindo um plano de ação amplo para institucionalização de uma agenda que contemple todas as iniciativas relevantes que afetam a construção de um novo modelo de financiamento da atenção especializada; 9.1.3. à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que envide esforços para que as unidades hospitalares prestadoras de serviços no âmbito do Sistema Único adiram ao Programa Nacional de Gestão de Custo; 9.1.4. à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em especial ao Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, que, para a formulação da Política Nacional de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde, seja institucionalizada uma agenda concreta e coerente com os problemas identificados nos modelos anteriores, com prazos estabelecidos e responsáveis por cada ação, e identifique, de forma clara, a estratégia que será utilizada para que os gestores do SUS se apropriem das informações geradas a fim de subsidiar o processo de tomada de decisão; 9.1.5. autorizar a abertura de novo processo para acompanhar as ações por parte do Ministério da Saúde relacionadas ao objeto dos presentes autos e às recomendações antes mencionadas; 9.1.6. arquivar os presentes autos.